Tribunal: TJMT
Processo: 1003735-37.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003735-37.2017.8.11.0037
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: MARIA THAIS BORGES ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado ementado no id 56587475.
O presente recurso teve o seu seguimento negado em razão da ausência de recolhimento da multa do fixada no acórdão do Agravo Interno, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.
Intimada, a Recorrente requereu a reconsideração da decisão (id 67079493), pedido que foi indeferido (id 68083477).
A Recorrente se manifestou no id 7157488, oportunidade em que comprovou o pagamento da condenação, bem como das custas finais e requereu a extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
Verifica-se, portanto, que houve a desistência tácita do recurso, diante da prática de ato incompatível ao de recorrer.
Ante o exposto, homologo a desistência do Recurso Especial de id 59655450, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao Juízo de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça